Tribunal: TJMT
Processo: 1007364-53.2019.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1007364-53.2019.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):
[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), JUARY MIRANDA DE MORAES - CPF: 174.184.531-91 (APELANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDA A RELATORA E O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO EM PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — AUSÊNCIA DE RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA — IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

MAJORAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — NÃO ADMISSIBILIDADE.

À míngua de recurso da Fazenda Pública, não é possível reexaminar a questão acerca do arbitramento de honorários advocatícios, os quais não são cabíveis quando extinta a execução fiscal em razão do decreto de prescrição intercorrente.

De outro lado, não se apresenta admissível a majoração do valor dos honorários advocatícios quando sequer cabia a fixação destes.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JUARY MIRANDA DE MORAES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade, julgou extinto o processo e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, §2º, §8º, e artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o requerido, ora apelante, alega que o valor fixado a título de honorários advocatícios é “demasiadamente ínfimo e irrisório”.

Sustenta que o valor do proveito econômico é de R$ 334.207,50 (trezentos e trinta e quatro mil e duzentos e sete reais e cinquenta centavos), considerando a Certidão de Divida Ativa atualizada (ID. 129887965).

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo não provimento do recurso (ID. 129887980).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação, por via do qual o apelante Juary Miranda de Moraes pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam majorados os honorários advocatícios, para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença condenou a parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, §2º, §8º, e artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a controvérsia recursal cinge-se quanto ao valor fixado a título de honorários sucumbenciais.

Sabe-se que, para a fixação dos honorários advocatícios, a princípio, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos,
in verbis:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No presente caso, não se pode desconsiderar que o valor do proveito econômico é de R$ 334.207,50 (trezentos e trinta e quatro mil e duzentos e sete reais e cinquenta centavos) e, como bem fixado pelo legislador, deve-se ponderar o trabalho realizado pelo advogado a justificar a percepção dos honorários, no momento da condenação.

Ora, a matéria discutida na exceção de pré-executividade, oposta pela parte apelada, não constituiu questão de alta complexidade, além de não demandar um estudo mais aprofundado para postular a inexigibilidade da obrigação.

Logo, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la, com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido, é o precedente recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do Resp. n.º 1.771.147/SP realizado em 05.09.2019, como se vê:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução. (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

É cediço, também, que, de acordo com o § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais podem ser fixados de forma equitativa pelo magistrado nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido na demanda, ou nos casos em que o valor da causa for muito baixo, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(..)

§ 8
o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º”.

No entanto, como não foi esse o caso dos autos, em que o valor da causa é de R$ 334.207,50 (trezentos e trinta e quatro mil e duzentos e sete reais e cinquenta centavos), com o acolhimento da execução de pré-executividade, este valor deverá ser utilizado como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios.

Ademais, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “a base de cálculo dos honorários, quando acolhidos os embargos à execução ou provida a exceção de pré-executividade, deve ser o valor afastado com a procedência do pedido, incidindo, portanto, sobre o excesso apurado” (STJ, Segunda Turma, AgInt no Resp. 1574037/SP, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de maio de 2016).

Extrai-se dos autos que o valor do proveito econômico (valor da CDA) foi fixado em R$ 334.207,50 (trezentos e trinta e quatro mil e duzentos e sete reais e cinquenta centavos), devendo este ser aplicado no caso concreto, bem como o disposto nos §§ 2º e 3º, II do artigo 85 do
Códex
Processual Civil,
in verbis
:

“Art. 85.
(..)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Nessa mesma esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base no valor da causa.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada a respeito do tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 85 do CPC/2015. APLICABILIDADE. 1. A controvérsia diz respeito a matéria inerente ao proveito econômico a ser considerado na fixação dos honorários advocatícios pelo acolhimento de Exceção de Pré-executividade. 2. O artigo 85 do CPC/2015 estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais delimitados no § 3º. Assevera ainda o indigitado artigo em seu § 6º que os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. 3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 107-108, e-STJ, destaquei): "No presente caso, a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios. De fato, com relação à quantificação da verba honorária a cargo da União, o disposto no § 8º do artigo 85 do NCPC é de observância obrigatória.(...) Considerando que o § 8º do artigo 85 do NCPC remete aos parâmetros de seu parágrafo § 2º, tenho que, para a adequada a mensuração dos honorários advocatícios, na presente hipótese, o proveito econômico deve observar a circunstância de que a exceção de pré-executividade somente reconheceu questão meramente processual (ilegitimidade passiva). O direito de crédito da Fazenda Nacional não foi discutido em seu aspecto substancial. Desta forma, a dívida não foi extinta, nem a execução fiscal, portanto, o proveito econômico, não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo. (...) Contudo, considerando-se o valor da causa (R$ 2.477.191,60), em especial, o trabalho despendido pelo procurador, que teve de opor exceção de pré-executividade, com base na qual se extinguiu o feito em relação ao sócio/agravante, tenho que a verba honorária deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigida pelo IPCA-E". 4. Verifica-se que a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada. 5. Esclareça-se que, na hipótese dos autos, não se pode falar em valor da causa muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. Com efeito, o próprio acórdão objurgado reconheceu a existência de proveito econômico, todavia não o mensurou nos termos estabelecidos pelos §§ 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC/2015. Precedentes: REsp 1.657.288/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/10/2017; REsp 1.671.930/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. I - Primeiramente, cumpre destacar que, mediante a simples leitura do v. acórdão recorrido, percebe-se que o Tribunal de origem debateu expressamente sobre a matéria ora em apreço, motivo pelo qual, o presente caso não comporta a incidência das súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. II -
Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros estampados nos incisos I a IV do § 2º e com os percentuais delimitados no § 3º do art. 85 do CPC/2015
. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1644846/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017. III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1740865/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)”.

Portanto, não mais se admite, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando a Fazenda Pública for parte, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes.

No caso dos autos, deve ser considerado
o valor do proveito econômico para fins de fixação de honorários sucumbenciais, e ainda, deverá observar os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º II do artigo 85 e artigo 90, § 4º do CPC
, pois a fazenda reconheceu o pedido feito pela parte adversa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, fixando os honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor da CDA – R$ 334.207,50 (trezentos e trinta e quatro mil e duzentos e sete reais e cinquenta centavos), nos termos dos §§ 2º e 3º, II do artigo 85 do Código de Processo Civil, reduzido pela metade, conforme preleciona o artigo 90, § 4º, também do Código de Processo Civil.

É como voto

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

A execução fiscal restou extinta em razão da decretação de prescrição intercorrente: “
Com essas considerações, com fundamento no artigo 487, III, ‘a’, do Código de Processo Civil, acolho a exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição intercorrente dos créditos tributários cobrados e, consequentemente, julgar extinta a execução fiscal
” (dispositivo da sentença não modificada pelos embargos de declaração, Id. 129887966 – fls. 2).

De resultado, não cabia a fixação de honorários advocatícios, consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...]
O acórdão embargado está consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos casos em que ocorre a prescrição intercorrente, não há condenação em honorários da Fazenda Pública, fazendo-se um
distinguishing
quanto ao Tema n. 421 dos recursos especiais repetitivos
. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgInt no REsp 1892578/CE, relator Ministro Francisco Falcão, julgamento em 14 de março de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de março de 2022). [sem negrito no original]

No entanto, à míngua de recurso do Estado de Mato Grosso, não é possível reexaminar a questão. De outro lado, entendo inexistir motivo para majorar os honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00: mil e quinhentos reais, mormente, porque, sequer seriam admissíveis.

Dessa forma, peço vênia à eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, para votar no sentido de negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EM 07 DE FEVEREIRO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, VENCIDO O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942, CPC.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 25 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL - CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora, Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JUARY MIRANDA DE MORAES contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade, julgou extinto o processo e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, §2º, §8º, e artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o requerido, ora apelante, alega que o valor fixado a título de honorários advocatícios é “demasiadamente ínfimo e irrisório”.

Sustenta que o valor do proveito econômico é de R$ 334.207,50 (trezentos e trinta e quatro mil e duzentos e sete reais e cinquenta centavos), considerando a Certidão de Divida Ativa atualizada (ID. 129887965).

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo não provimento do recurso (ID. 129887980).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

A Exma. Relatora, no mérito recursal,
deu provimento
ao Recurso de Apelação, a fim de alterar o método de fixação dos honorários advocatícios, a fim de que estes correspondessem a 8% (oito por cento) do valor da execução, a ser reduzido pela metade, nos termos dos artigos 85, § 3º, II, e 90, § 4º, ambos do Código de Processo Civil.

O Exmo. Sr. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira votou no sentido de acompanhar a Relatora, no entanto, após pedido de vista dos autos, o Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa, votou no sentido de que não seria possível sequer arbitrar os honorários advocatícios, uma vez que foi reconhecida a prescrição intercorrente
.

Em razão da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme preleciona o artigo 942 do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

Decido.

Ao compulsar o presente feito, observa-se que o Recorrente (Juary Miranda de Moraes) sustenta que a fixação de honorários advocatícios realizada no ato sentencial, por equidade, não pode ser efetuada, eis que a referida verba deve ser arbitrada em grau percentual.

A Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, anotou que, em razão dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não seria possível fixar a verba honorária por equidade, sendo que esta deve ser em grau percentual, como a regra do artigo 85, §§ 2 e 3º, do Código de Processo Civil.

Desta maneira, em razão do valor do proveito econômico, fixou a referida em 8% (oito por cento), a ser reduzida pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

O Des. Luiz Carlos da Costa, por sua vez, dispôs que em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, a verba honorária não poderia ser fixada, de acordo com o precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Após analisar a questão, peço vênia à Eminente Relatora para acompanhar o Voto da divergência.

É sabido que, a prescrição intercorrente, diferente da prescrição comum (art. 174 do CTN), da decadência (art. 173 do CTN), ou dos demais vícios que removem a exigibilidade, certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, não demanda a extinção do processo por vício contido no título executivo.

Na realidade, o instituto mencionado é uma macula temporal, que ocorre na hipótese de o processo perdurar por determinado tempo, a transgredir o princípio da razoável duração do processo.

Nesta toada, entende-se que, em razão de o vício se caracterizar por questão material, e não formal, seria incabível condenar a Fazenda Pública em honorários advocatícios.

Assim, em um primeiro momento, sabe-se que o Devedor, ora Recorrente, não cumpriu com sua obrigação originalmente, a demandar o feito executivo, e com o prosseguimento do feito, ainda não foi possível satisfazer a dívida.

É claro que, não se discute fraudes, ou se insinua situação semelhante, mas é indubitável que a ausência de pagamento da dívida foi o elemento principal para a extinção do processo.

Acerca desta questão, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, veja-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

II - O reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, revelando-se incabível atrair a sucumbência para a parte exequente. Precedentes.

[...]

(AgInt no REsp 1969424/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/3/2022, DJe 30/3/2022).

A partir do que foi tecido, resta clara a necessidade de desprovimento do recurso, uma vez que os honorários advocatícios não poderiam ser fixados.

Ocorre, contudo, que não é possível remover a condenação dos honorários advocatícios, pois se analisa, neste momento, o Recurso do contribuinte, logo, desprover o recurso, e retirar os honorários advocatícios fixados pelo Magistrado Singular caracteriza
reformatio in pejus
.

Neste sentido, é certo o acompanhamento do voto do Des. Luiz Carlos da Costa, mas resta salientar a impossibilidade da reforma do ato sentencial, com a finalidade de excluir a condenação realizada à título de honorários advocatícios.

Dessa forma, peço vênia à Eminente Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e ao Eminente Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, para
acompanhar
o Voto proferido pelos Eminente Des. Luiz Carlos da Costa, e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de reconhecer a impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios, uma vez que estes foram fixados em razão da extinção do processo pela prescrição intercorrente, sem, contudo, excluir a condenação efetuada no ato sentencial.

É como voto.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (4º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa, para negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023